Tribunal: TJDFT
Processo: 0767455-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Fundamentação suficiente. Tema 339 STF. repercussão geral. Ausência. Temas 800 e 895 STF. Revolvimento de provas. Reanálise da legislação infraconstitucional Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão daPresidênciada Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada: na ausência de justificação detalhada das circunstâncias que evidenciassem a relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia; na aplicação dos temas 660 e 800 do STF ao caso; e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante reafirma a ofensa ao art. 93, IX/CF (por ausência de fundamentação da decisão); art. 5.o, XXXV (violação ao Princípio da Indeclinabilidade da Jurisdição), XXXVI (afronta ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada), XXXII (afronta ao Princípio da Defesa do Consumidor), LIV (afronta ao Princípio do Devido Processo Legal); e art. 170, V (Violação ao Princípio da Defesa do Consumidor) e aos princípios da legalidade, do enriquecimento sem causa e do “pacta sunt servanda”. Afirma que a decisão presidencial não analisou todas as razões colacionadas no apelo e aponta incoerência da decisão denegatória, haja vista ausência de nexo lógico entre a fundamentação e a conclusão apresentada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.

III. Razões de decidir

5. O agravante aponta que a impugnação ao excesso de execução não poderia ser analisada pelo Colegiado Recursal, haja vista a inexistência de apresentação do demonstrativo de cálculos discriminado, com violação ao Tema 373 do STJ, além de violação ao princípio do ato jurídico perfeito, ao da legalidade e ao devido processo legal. Contudo, tais pontos foram examinados, no julgamento do recurso inominado (ID 58854781), com a conclusão da Turma de que não houve análise da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas a remessa dos autos ao Contador, em observância ao art. 524, § 2o do CPC.
6. Assevera que a manutenção do entendimento do juiz a quo sob o fundamento da supressão de instância (não apreciação pela primeira instância) afronta o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, uma vez que, segundo afirma, a matéria foi devidamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau. Em oposição à conclusão do recorrente, esta Terceira Turma Recursal entendeu que não houve análise das questões apontadas pelo juiz de primeiro grau (item 7 da ementa ID 57490920).
7. Com efeito, para concluir em sentido contrário, conforme requerido pelo agravante, seria necessária a análise dos pressupostos fáticos estranhos ao acórdão impugnado, buscando-se, em verdade, o reexame dos diversos elementos fáticos-probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso extraordinário. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se destacar o verbete sumular no 279 do Supremo: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
8. Além desse aspecto, verifica-se que para a modificação do julgado seria necessária a análise da interpretação dada às normas infraconstitucionais, procedimento vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme Súmula 280 da Suprema Corte.
9. Nesse sentido, a Suprema Corte já assentou a inexistência de repercussão geral (tema 660) nos casos em que o apelo extraordinário versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise das normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado).
10. No mesmo sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE-RG 956.302 (Tema 895), consignou a ausência de repercussão geral do tema referente à afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, no caso em questão a reanálise da matéria fático-probatória.
11. Ademais, vale ressaltar que a viabilidade de recurso extraordinário proferido por Juizado Especial Cível, em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado (suposta ofensa ao princípio da defesa do consumidor), é controvérsia reconhecida como ausente de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 835.833-RG, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema 800).
12. Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante de que o acordão afronta o art. 93, IX da Constituição Federal, o Supremo Tribunal assentou que “a Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (ARE 86.672-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.8.2014). Nesse sentido, o acórdão está suficientemente adequado e fundamentado, embora contrário aos interesses da parte agravante.
13. Ainda, cforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
14. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5°, XXXII, XXXV, XXXVI, LIV, 93, IX, 170,V ; CPC, 524, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmulas 279 e 280, ARE 835.833 AgR-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 20.03.2015, AI 791.292 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010, 140.370, ARE 86.672-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27.8.2014, RE 956.302 RG- Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.05.2016, RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 21.5.1993.